Tribunal: TJDFT
Processo: 0741878-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0741878-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EVERTON FELIPE DE SOUZA AGRAVADO: ADILSON DE JESUS MACEDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 42803719), no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora